Tribunal: STF
Processo: RE 66019
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Ação renovatória de contrato de locação regido pelo dec. 24.150, de 20.04.1934, e pedido de retomada do prédio, com fundamento no art. 8., letra e, do aludido decreto. Presunção de sinceridade da retomada. Desnecessidade da indicação, pelo locador, do ramo de negócio que pretenda estabelecer no prédio retomando. Dissídio jurisprudencial quanto a essa questão. Prazo para a desocupação do prédio, alterada a Súmula 370, em virtude da L. 4.494, de 25.11.1964, que revogou a L. 1.300, de 28.12.1950. Recurso extraordinário conhecido parcialmente, mas desprovido.